Tribunal: TJDFT
Processo: 0723887-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723887-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA CINTIA ARAUJO PARRINI CAVALCANTI APELADO: AGUARACY TEREZINHA CARMONA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso (ID 33715065). Baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator